Tribunal: CARF
Processo: 10830.010761/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.010761/2008-16
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.854 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
6 de março de 2024
Recorrente
CPFL GERAÇÃO DE ENERGIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
CONHECIMENTO - LEGISLAÇÃO DIVERSA - DESSEMELHANÇA
FÁTICA
Quando o acórdão recorrido e os paradigmas aplicam legislações diversas e há
substancial dessemelhança fática a suscitar questões jurídicas diferentes,
inexiste divergência jurisprudencial a ser dirimida. Desse modo, não deve ser
conhecido o recurso especial atinente à matéria arguida.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2002
NÃO DEDUTIBILIDADE DA AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO.
Não se admite a dedutibilidade da amortização do ágio na apuração da CSLL,
em face da neutralidade tributária da equivalência patrimonial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação à matéria “dedutibilidade da despesa com
amortização de ágio na apuração na base de cálculo da CSLL”. No mérito, por voto de
qualidade, acordam em negar provimento ao recurso, vencidos os conselheiros Luis Henrique
Marotti Toselli, José Eduardo Dornelas Souza (substituto), Heldo Jorge dos Santos Pereira
Júnior e Jeferson Teodorovicz (substituto), que votaram por dar provimento. Julgamento
realizado após a vigência da Lei no 14.689/2023, a qual deverá ser observada quando do
cumprimento da decisão.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.010761/2008-16
Fl. 1137
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.854 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.010761/2008-16

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, José Eduardo Dornelas Souza
(substituto), Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior,
Jeferson Teodorovicz (substituto) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
Ausentes o Conselheiro Luciano Bernart, substituído pelo Conselheiro Jeferson Teodorovicz, e a
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, substituída pelo Conselheiro José
Eduardo Dornelas Souza.

Relatório
A recorrente, inconformada com a decisão proferida, por meio do Acórdão no
1302-002.334,
integrado
pelo
Acórdão
em
Embargos
no
1302002.334,
interpôs,
tempestivamente, recurso especial de divergência com julgados de outros colegiados. Dentre os
temas apresentados, tomou-se conhecimento de dois: (i) dedutibilidade da despesa com
amortização de ágio na apuração na base de cálculo da CSLL e (ii) dedutibilidade de multa
contratual.
A ementa do acórdão recorrido apresenta a seguinte redação:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
Aquisição de Participação Societária. Integralização de Capital. Taxa de Retorno.
Pagamento em Prestações. Critério para Reavaliação do Custo do Investimento.
Despesas Financeiras. Não Caracterização.
Contrato de compra e venda de participação societária, a prazo, quando há fixação de
preço, em função de índices ou parâmetros, suscetíveis de objetiva determinação, não se
pode confundir tais índices com encargos financeiros.
Ágio. Necessidade de Cumprimento de Requisitos Legais Específicos. Deduções
Indevidas.
A amortização do ágio decorrente de investimento avaliado pelo patrimônio líquido não
será computada na determinação da base de cálculo da CSLL, quando não preenchidos
os requisitos dos arts. 385 e 386 do RIR/99.
Em relação à primeira divergência, foram oferecidos os acórdãos paradigmas no
9101-002.310 e 107-07.315, assim ementados:
AC no 9101-002.310
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
CSLL. BASE DE CÁLCULO E LIMITES À DEDUTIBILIDADE.
Fl. 1138
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.854 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.010761/2008-16

A amortização contábil do ágio impacta (reduz) o lucro líquido do exercício. Havendo
determinação legal expressa para que ela não seja computada na determinação do lucro
real, o respectivo valor deve ser adicionado no LALUR, aumentando, portanto, a base
tributável. Não há, porém, previsão no mesmo sentido, no que se refere à base de
cálculo da Contribuição Social, o que, a nosso sentir, torna insubsistente a adição feita
de ofício pela autoridade lançadora.
AMORTIZAÇÃO
DE
ÁGIO.
ADIÇÃO
À
BASE
DE
CÁLCULO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 57, LEI N 8.981/1995.
Inexiste previsão legal para que se exija a adição à base de cálculo da CSLL da
amortização do ágio pago na aquisição de investimento avaliado pela equivalência
patrimonial. Inaplicabilidade, ao caso, do art. 57 da Lei no 8.981/1995, posto que tal
dispositivo não determina que haja identidade com a base de cálculo do IRPJ.
IRPJ. CSLL. BASES DE CÁLCULO. IDENTIDADE. INOCORRÊNCIA. A aplicação,
à Contribuição Social sobre o Lucro, das mesmas normas de apuração e pagamento
estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas, por expressa disposição
legal, não alcança a sua base de cálculo. Assim, em determinadas circunstâncias, para
que se possa considerar indedutível um dispêndio na apuração da base de cálculo da
contribuição, não é suficiente a simples argumentação de que ele, o dispêndio, é
indedutível na determinação do lucro real, sendo necessária, no caso, disposição de lei
nesse sentido.

AC 107-07.315
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO — BASE DE CÁLCULO —
ADIÇÕES
—
ILEGALIDADE
—
ART.
57
—
LEI
No
8.981/95
—
INAPLICABILIDADE. A adição à base de cálculo da CSSL do valor da amortização
do ágio na aquisição de investimentos avaliados pela equivalência patrimonial não
encontra previsão legal, não podendo ser exigida do contribuinte. Não se aplica à
presente questão o art. 57 da Lei n.° 8.981/95, pois tal dispositivo não determina que a
base de cálculo da CSSL seja idêntica à base de cálculo do IRPJ, nem que as adições
devem ser as mesmas.

Já, em relação à segunda divergência, foi ofertado o acórdãos paradigma no 103-
19.527, cuja ementa, relativamente à parte relevante para a lide, se segue:
MULTA CONTRATUAL - DEDUTIBILIDADE A multa contratual prevista para as
hipóteses de desfazimento do negócio, assim como as cláusulas de indenização por
perdas e danos, ajustam-se ao conceito de despesa operacional dedutível.
Por meio do despacho de fls. 941-952, foi dado seguimento ao recurso em relação
a essas duas questões. Houve ainda agravo do contribuinte (fls. 961-970), despacho em agravo
(fls. 974-975), despacho complementar (fls. 978-981), novo agravo (fls. 1.024-1.025) e novo
despacho em agravo (1.061-1.067), mas sem repercutir em qualquer matéria nova a ser
conhecida.
Foram apresentadas contrarrazões tempestivas pela Fazenda Nacional (fls. 1.106-
1.114), por meio das quais contesta o conhecimento da segunda matéria (multa contratual), bem
como o mérito das duas.
Fl. 1139
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.854 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.010761/2008-16

Quanto ao conhecimento da matéria atinente à dedutibilidade de multa contratual,
aduz que o recorrente não indicou ou dispositivos legais interpretados de modo divergente pelo
recorrido.
No mérito, quanto à primeira divergência, discorre sobre a legislação tributária
para defender sua interpretação acerca da impossibilidade de dedução do ágio também na base
de cálculo da CSLL.
Já, quanto à segunda divergência, aduz que somente as despesas necessárias são
passíveis de serem deduzidas, em face da legislação tributária e, assim, não se pode acatar a
dedutibilidade de multas contratuais, pois estas não possibilitaram ao contribuinte adquirir
qualquer bem, serviço ou utilidade.
É o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Relator.
PRELIMINAR DE CONHECIMENTO
Com relação à primeira divergência suscitada, o despacho assim se posicionou:
1) No passo seguinte, busca-se identificar a ratio decidendi do acórdão recorrido, em
relação à primeira questão (dedutibilidade da despesa com amortização de ágio na
apuração na base de cálculo da CSLL). Para tanto, reproduz-se o voto condutor do
acórdão recorrido, na parte respeitante à questão referida:
"Na forma relatada no TVF, em 2002, a Recorrente iniciou o pagamento das
prestações previstas para a aquisição de participação societária na SEMESA. Por
não haver liquidado integralmente tais prestações, a Recorrente adicionou à base
de cálculo do IRPJ, os valores relativos a tais pagamentos parciais. Da mesma
forma, deveria ter procedido, em relação à CSLL, em cumprimento às
disposições do artigo 57, da Lei n° 8.981.
Registre-se que, no caso, é obrigatório que se dê à CSLL, a mesma
interpretação dada pela Recorrente, no que diz respeito à verificação de
que, em 2002, não haviam sido preenchidos os requisitos previstos nos arts.
385 e 386 do RIR/99, para fins de dedução na base de cálculo do IRPJ das
despesas de amortização do ágio em questão.
Frise-se que, não se trata de utilização de analogia ou interpretação extensiva
para a exigência de tributo não previsto em lei, vedado pelo artigo 108, do CTN,
como alegado pela Recorrente, posto que a obrigatoriedade de efetuar o
aludido ajuste na base de cálculo da CSLL é decorrência natural do
tratamento contábil e tributável previsto em tal dispositivo legal para os
investimentos relevantes da pessoa jurídica realizados em outras sociedades,
e se acha devidamente autorizada no referido artigo 57, da Lei n° 8.981, de
1995. Assim, também nesse ponto, não há razão para a reforma do acórdão
recorrido." (grifei)
À luz do trecho supratranscrito, depreende-se que o voto condutor do acórdão recorrido
baseou-se na regra segundo a qual o artigo 57 da Lei no 8.891/1995 atrai as
Fl. 1140
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.854 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.010761/2008-16

disposições dos artigos 385 e 386 do RIR/99 para disciplinar a dedutibilidade do
ágio amortizado na base de cálculo da CSLL.
A ementa do acórdão no 9101-002.310 por si só revela o suporte de tese oponente
àquela que serviu de supedâneo ao voto condutor do acórdão paradigma, em contexto
fático semelhante. Isso porque, como se pode ver, o alegado paradigma expõe que
"inexiste previsão legal para que se exija a adição à base de cálculo da CSLL da
amortização do ágio pago na aquisição de investimento avaliado pela equivalência
patrimonial", tendo em conta a "inaplicabilidade, ao caso, do artigo 57 da Lei no
8.981/1995, posto que tal dispositivo não determina que haja identidade com a base
de cálculo do IRPJ."
Portanto, não há dúvida de que a divergência interpretativa restou demonstrada.
Também a ementa do acórdão no 107-07.315 é o suficiente para evidenciar que tem
suporte em tese que se contrapõe à ratio decidendi do acórdão recorrido, como se vê ao
expressar que "a adição à base de cálculo da CSSL do valor da amortização do ágio
na aquisição de investimentos avaliados pela equivalência patrimonial não
encontra previsão legal, não podendo ser exigida do contribuinte", uma vez que
"não se aplica à presente questão o art. 57 da Lei n.° 8.981/95, pois tal dispositivo
não determina que a base de cálculo da CSSL seja idêntica à base de cálculo do
IRPJ, nem que as adições devem ser as mesmas."
Em face do exposto, é inegável a divergência interpretativa em relação aos acórdãos
cotejados, que retratam contextos fáticos semelhantes.
Com efeito, concordo com os fundamentos da peça que deu encaminhamento ao
recurso com base nos paradigmas.
Aliás, a D. Procuradoria nem sequer chegou a questionar o conhecimento dessa
matéria. Há clara divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido, em que a matéria foi
especificamente pré-questionada, e os acórdãos paradigmas que deram interpretação
diametralmente oposta à legislação.
Com segunda divergência a que se deu seguimento, o despacho estampou as
seguintes razões:
Tais são as palavras do recorrente, ao evocar o acórdão paradigma no 103-19.527:
"154. A decisão recorrida adotou integralmente o entendimento da DRJ de que as
despesas com multa contratual não seriam dedutíveis.
155. Por outro lado, o acórdão paradigma adota o entendimento de que,
independentemente de análise da legalidade da operação subjacente, uma multa
contratual previamente contratada, comprovada e efetivamente paga se ajustaria
ao conceito de despesa operacional necessária e dedutível."
Traz-se à colação o seguinte trecho do acórdão recorrido, para o necessário cotejo com
o referido paradigma:
"Dedução de Despesa. Pagamento de Multa por Atraso na Disponibilização
de Recursos a Controlas, prevista em Contrato de Mútuo.
Conforme destacado no TVF, a Recorrente concedeu empréstimo à controlada
ENERCAN, previamente ao referido financiamento perante o BNDES. No
respectivo contrato de mútuo, previu-se multa pecuniária de 100% do CDI, em
caso de atraso pela mutuante (Recorrente) no aporte de recursos à mutuária
Fl. 1141
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.854 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.010761/2008-16

(controlada ENERCAN) para as despesas com a implantação do projeto de
aproveitamento hidrelétrico Campos Novos.
A Recorrente sustentou que seria devida a previsão de multa pecuniária em tal
contrato para assegurar o devido cumprimento das datas previstas para a
disponibilização de recursos à ENERCAN.
Diversamente, a DRJ manteve o entendimento da DRF no sentido de que tal
multa pecuniária não seria necessária à Recorrente."
Por outro lado, na ementa do acórdão paradigma consta que "a multa contratual prevista
para as hipóteses de desfazimento do negócio, assim como as cláusulas de indenização
por perdas e danos, ajustam-se ao conceito de despesa operacional dedutível." Realizado
o cotejo, nitidamente se vê semelhança materialmente relevante entre os contextos
fáticos, assim evidenciando a similitude exigível para fins de admissibilidade do apelo.
Em ambos os casos defronta-se com a previsão contratual de multa. Essa é a categoria
genérica dentro da qual é possível vislumbrar, como espécies, a multa por
inadimplemento de obrigação e a multa por rescisão contratual.
Ocorre que, no acórdão recorrido, a multa prevista em contrato é indedutível; tal é a
ratio decidendi desse acórdão. Já a ratio decidendi do paradigma assegura a
dedutibilidade da multa contratual. Assim, tendo em conta, ainda, que os respectivos
contextos fáticos são materialmente semelhantes, patenteia-se a divergência
interpretativa entre os acórdãos ora cotejados.
Com a devida vênia ao entendimento estampado no despacho, não há divergência
jurisprudencial a ser dirimida. A razão de decidir pela manutenção da glosa da multa no
recorrido traz uma especificidade inexistente no acórdão paradigma, qual seja, a relação entre as
partes (coligadas).
Apesar da singeleza da lavra do acórdão recorrido acerca da questão, este adota o
entendimento da DRJ, que está estampado na ementa do respectivo acórdão reproduzido no
próprio acórdão recorrido, a qual reproduzimos abaixo:
Despesas Financeiras. Dedutibilidade.
Somente são dedutíveis, para fins fiscais, as despesas que atendam aos requisitos da
necessidade, normalidade e usualidade, em relação às atividades operacionais da pessoa
jurídica.
O conceito de necessidade deve ser corolário direto da relação havida entre os gastos
(despesas) e a contribuição desses gastos para a geração da correspondente receita.
Contrato de compra e venda de participação societária, a prazo, com a finalidade de
troca de ações na integralização de subscrição de aumento de capital social, dependente,
apenas, de autorização societária, gera despesas financeiras desnecessárias às atividades
operacionais. Quando se fixa o preço em função de índices ou parâmetros, suscetíveis
de objetiva determinação, não se pode confundir tais índices com encargos financeiros.
A remuneração de garantia prestada em empréstimo é despesa vinculada ao próprio
financiamento, portanto, a ser abatida pelo beneficiário do rendimento e não por
empresa investidora coligada, que figure como garantidora coobrigada na operação
financeira. Constitui, ainda, despesa desnecessária na investidora coligada, mesmo que a
remuneração assumida na condição de garantidora possa vir implicar retorno de lucros
da empresa investida.
Fl. 1142
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.854 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.010761/2008-16

Multa estipulada em contrato de mútuo que onera o mutuante desvirtua a finalidade
econômica do empréstimo feneratício, constituindo despesa desnecessária à obtenção da
correspondente receita x financeira.
Apesar de não constar expressamente do acórdão recorrido, como este se calca
nas razões da DRJ, cumpre-nos reproduzir trecho relevante da decisão de primeiro grau:
Vê-se, do exposto acima, que, no mútuo oneroso, admissivel seria apenas a imposição
de juros, cuja falta de pagamento pode implicar a extinção do contrato.
De fato, se o mútuo oneroso só se justifica no caso de finalidade econômica,
favorecendo o mutuante com o ingresso de receitas financeiras (juros), ainda que se
admita multa contratual, o que não é regra geral, como se depreende da doutrina
colacionada, esta deveria ser acordada, portanto, com o objetivo de resguardar a
finalidade econômica a que se prestou a celebração do empréstimo, ou seja, em favor do
mutuante, e não o contrário.
Além do mais, do artigo 591 do CC, retro transcrito, nota-se que o encargo previsto no
mútuo para fins econômicos deve ser acordado em valores razoáveis.
Nesse contexto, se a contribuinte (mutuante) celebrou o mútuo com a intenção de obter
recursos pela remuneração do capital emprestado (juros — receita financeira), lógica
não existe em concordar em pagar multa pelo atraso dos aportes financeiros ao
mutuário, o que desvirtua a finalidade econômica a que se prestou o mútuo celebrado.
De outro giro, se a própria impugnante alega que a decisão de conceder o mútuo se deu
pela existência de caixa que não seria por ela utilizado no período do empréstimo,
motivo não deveria haver para o atraso nos reportes ao mutuário, a ensejar o pagamento
de multa contratual.
De qualquer sorte, como alega a contribuinte, o Fisco não questionou a existência da
multa e nem o valor desta. Apenas efetuou a glosa pela desnecessidade da
correspondente despesa.
Porém, as conclusões acima expostas denotam, também, que a imposição da multa
contratual foi mera liberalidade da contribuinte, pois, como visto, não é esperada a
existência de multa nos contratos de mútuo, ainda mais em desfavor da mutuante, pois
desvirtua a finalidade econômica a que se presta o mútuo oneroso, não se mostrando,
assim, necessária à obtenção das receitas financeiras decorrentes do contrato.
Ainda que se alegue ter a multa efeito desestimulador ao atraso nos reportes financeiros,
ensejando, assim, imediato fluxo de caixa ao mutuário e, por decorrência, a
contrapartida-da-obtenção de-lucros decorrentes, passíveis de retorno ao mutuante, por
girar o contrato em torno de empresas coligadas, não se entende como despesa
necessária a penalidade contratual.
(nosso destaque)
Nota-se que foi a particularidade da operação que levou a decisão de primeiro
grau e, conseguintemente, o acórdão recorrido a manter a glosa da multa contratual. Foram duas
as características determinantes para a manutenção da autuação: (i) a multa foi aplicada ao
mutuante, que deixou de entregar os recursos avençados na data aprazada e não ao mutuário; (ii)
as partes são relacionadas (coligadas).
Tais características que, seguramente, nortearam a decisão recorrida não estão
presentes no acórdão paradigma, que trata de multa num contrato entre clientes não relacionados.
Fl. 1143
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.854 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.010761/2008-16

Por essa razão, deixo de conhecer a matéria “dedutibilidade de multa
contratual”

MÉRITO
Quanto ao mérito, relativamente à matéria conhecida, trata-se de questão de
direito.
O contribuinte amortizou o ágio em participação societária, adicionou esse valor
para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ, mas deixou de o fazer para a CSLL.
Esse tema já foi decidido diversas vezes pelo CARF, inclusive para Câmara
Superior. Como exemplo, podemos citar o AC 9101-003.398, de 05/02/2018, cuja ementa abaixo
transcrevemos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. INDEDUTIBILIDADE.
A neutralidade tributária da equivalência patrimonial se estende à CSLL, de forma que a
amortização de ágio não pode ser deduzida na apuração dessa Contribuição.
(AC 9101-003.398, de 05/02/2018)

Nesse acórdão, a ilustre conselheira relatoria, Adriana Gomes Rêgo, que era na
época Presidente do CARF, estampou as seguintes razões de decidir:
A avaliação de investimentos em outras sociedades (participações societárias) pelo valor
do patrimônio líquido, método da equivalência patrimonial (ou MEP), encontra-se
regulada pela Lei n° 6.404/1976 (Lei das Sociedades Anônimas). Com efeito, o art. 248
desse diploma legal estabelece a obrigatoriedade de avaliação dos investimentos em
empresas coligadas, controladas e em outras sociedades que façam parte de um mesmo
grupo ou estejam sob controle comum por esse método e estabelece suas regras.
No âmbito tributário, coube ao Decreto-Lei n° 1.598/1977, como se vê de seu
preâmbulo, "adaptar a legislação do imposto sobre a renda às inovações da lei de
sociedades por ações (Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976)". Assim, no que toca
ao método da equivalência patrimonial, o Decreto-Lei em questão dedicou à essa
matéria a Subseção II da Seção II, intitulada "Investimento em Sociedades Coligadas ou
Controladas Avaliado pelo Valor de Patrimônio Líquido".
Inaugurando a subseção em comento, o art. 20 do Decreto-Lei estabelece que o custo de
aquisição da participação societária deve ser desdobrado em valor de patrimônio líquido
na época da aquisição e ágio ou deságio na aquisição1. O § 2° do artigo em questão fixa
quais são os fundamentos econômicos possíveis a justificar o ágio/deságio (valor de
mercado de bens do ativo superior/inferior ao registrado na contabilidade, rentabilidade
de exercícios futuros e fundo de comércio, intangíveis ou outras razões econômicas).
Na sequência, os arts. 22, 23, 25 e 33, estabelecem os efeitos tributários que exsurgem
da avaliação de investimentos pelo MEP. O que esses dispositivos estampam é que os
efeitos que a avaliação de investimentos pelo MEP produz nas contas de resultado
devem ser neutros para fins tributários (neutralidade), a exceção do caso de alienação ou
Fl. 1144
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.854 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.010761/2008-16

liquidação (baixa) do investimento (art. 33). Tal neutralidade se estabelece tanto em
relação à variação positiva ou negativa do valor do investimento em si por ocasião da
avaliação pelo MEP (arts. 22 e 23), quanto em relação à amortização do ágio ou do
deságio (art. 25).
Vale transcrever parcialmente os dispositivos em comento do Decreto-Lei n°
1.598/1977 (na redação anterior à trazida pela Lei n° 12.973, de 2014, aplicável aos
fatos), cabendo registrar que tais disposições se encontram reproduzidas no RIR/1999,
em seus arts. 385, 389, 391 e 426.:
Art 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em:
I- valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo
com o disposto no artigo 21; e
II- ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de
aquisiçãodo investimento e o valor de que trata o número I.
§ 1° - O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento.
§ 2° - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3° - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do §2°
deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração.
(...)
Art 22 - O valor do investimento na data do balanço (art. 20, I), depois de
registrada a correção monetária do exercício (art. 39), deverá ser ajustado ao
valor de patrimônio líquido determinado de acordo com o disposto no artigo 21,
mediante lançamento da diferença a débito ou a crédito da conta de
investimento.
Parágrafo único - Os lucros ou dividendos distribuídos pela coligada ou
controlada deverão ser registrados pelo contribuinte como diminuição do valor
de patrimônio líquido do investimento, e não influenciarão as contas de
resultado.
Art. 23 - A contrapartida do ajuste de que trata o artigo 22, por aumento ou
redução no valor de patrimônio liquido do investimento, não será computada na
determinação do lucro real. (Redação dada pelo Decreto-lei n° 1.648, de 1978).
Parágrafo único - Não serão computadas na determinação do lucro real as
contrapartidas de ajuste do valor do investimento ou da amortização do ágio ou
deságio na aquisição, nem os ganhos ou perdas de capital derivados de
investimentos em sociedades estrangeiras coligadas ou controladas que não
funcionem no País.(Incluídopelo Decreto-lei n° 1.648, de 1978).
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.854 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.010761/2008-16

(...)
Art. 25 As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata o
artigo 20 não serão computadas na determinação do lucro real, ressalvado o
disposto no artigo 33. (Redação dada pelo Decreto-lei n° 1.730, 1979)
(...)
Art. 33 - O valor contábil, para efeito de determinar o ganho ou perda de capital
na alienação ou liquidação do investimento em coligada ou controlada avaliado
pelo valor de patrimônio líquido (art. 20), será a soma algébrica dos seguintes
valores:
- valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte;
- ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido amortizado
na escrituração comercial do contribuinte, excluídos os computados, nos
exercícios financeiros de 1979 e 1980, na determinação do lucro real. (Redação
dada pelo Decreto-lei n° 1.730, 1979)
Ora, se a avaliação de investimento em sociedade controlada ou coligada
obrigatoriamente deve ser feita pelo MEP e se o tratamento tributário dos efeitos da
avaliação de investimentos pelo MEP é regrado pelo Decreto-Lei n° 1.598/1977, o que
inclui não só o ajuste do valor do investimento em si a cada do balanço (art. 22), mas
também a amortização do ágio (ou deságio) pago na aquisição do investimento (art. 25),
não há como dissociar o tratamento tributário da amortização do ágio das regras
contidas no Decreto-Lei n° 1.598/1977, antes citadas. E o tratamento tributário
estabelecido pelo Decreto é o da neutralidade.
Importante sublinhar aqui que, sendo o ágio desdobramento do investimento (art. 20) e
tendo sua amortização o condão de reduzi-lo, a neutralidade da amortização do
ágio/deságio é conseqüência lógica da neutralidade da avaliação do investimento pelo
MEP em si.
Pois bem, no âmbito da amortização do ágio, a neutralidade se traduz na regra geral de
indedutibilidade da amortização do ágio e essa regra se aplica tanto na apuração do IRPJ
e quanto da CSLL.
Ora, não faz sentido defender que as disposições do Decreto-Lei n° 1.598/1977 sobre os
efeitos tributários da avaliação de investimentos pelo MEP, inclusive no que toca à
amortização do ágio, não encontram eco na apuração da CSLL, apenas por serem feitas
algumas referências nos retrocitados dispositivos ao "lucro real".
Com efeito, o Decreto-Lei em questão, editado com o fim de adaptar a legislação do
imposto sobre a renda às inovações da lei de sociedades por ações Lei n° 6.404/1976,
antes da introdução da CSLL no sistema tributário nacional, cumpre função estruturante
no regramento da avaliação de investimentos pelo MEP, estabelecendo regras gerais de
contabilização que dizem com a neutralidade de seus efeitos na determinação do lucro
tributável.
Correto, portanto, o Relator do acórdão recorrido quando expressa a impossibilidade de
excluir da neutralidade aqui referida a apuração do lucro líquido, "ainda que sem
menção expressa na lei".
Veja-se, por outro lado, que a neutralidade da avaliação dos investimentos pelo método
da equivalência patrimonial em relação a CSLL está plasmada nas disposições do art. 2°
da Lei n° 7.689, de 1988, na medida em que os itens 1 e 4 da alínea "c" do § 1° do
artigo em questão comandam a adição do resultado negativo e a exclusão do resultado
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.854 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.010761/2008-16

positivo decorrentes da avaliação de investimentos pelo MEP. Vale transcrever
parcialmente o art. 2° em comento (sublinhei):
Art. 2° A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício,
antes da provisão para o imposto de renda.
§ 1°Para efeito do disposto neste artigo:
a) será considerado o resultado do período-base encerrado em 31 de dezembro
de cada ano;
b) no caso de incorporação, fusão, cisão ou encerramento de atividades, a base
de cálculo é o resultado apurado no respectivo balanço;
c) o resultado do período-base, apurado com observância da legislação
comercial, será ajustado pela: (Redação dada pela Lei n° 8.034, de 1990)
1 - adição do resultado negativo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido; (Redação dada pela Lei n° 8.034, de 1990)
2 - adição do valor de reserva de reavaliação, baixada durante o período-base,
cuja contrapartida não tenha sido computada no resultado do período-base;
(Redação dada pela Lei n° 8.034, de 1990)
3 - adição do valor das provisões não dedutíveis da determinação do lucro real,
exceto a provisão para o Imposto de Renda; (Redação dada pela Lei n° 8.034,
de 1990)
4 - exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido;
5 - exclusão dos lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo
custo de aquisição, que tenham sido computados como receita; (Incluído pela
Lei n° 8.034, de 1990)
6 - exclusão do valor, corrigido monetariamente, das provisões adicionadas na
forma do item 3, que tenham sido baixadas no curso de período-base.
(...)
Nessa condição, sendo a neutralidade da amortização do ágio/deságio conseqüência
lógica da neutralidade do MEP em si, uma vez que o ágio (ou deságio) é, como se viu,
desdobramento do investimento, na medida em que o art. 2° da Lei n° 7.689, de 1988,
traz a neutralidade da avaliação de investimento pelo MEP à CSLL, é de se concluir que
nessa Contribuição também se verifica a neutralidade da amortização do ágio.
Veja-se, a propósito, como o Conselheiro Alberto Pinto Souza Júnior defende a
indedutibilidade da amortização do ágio na apuração da CSLL com base nesse
argumento no acórdão n° 1302-001.170 (da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a
Seção do CARF, de 11/09/2013, sublinhei):
Entendo que a despesa de amortização do ágio é despesa indedutível na
apuração da base de cálculo da CSSL, por força dos itens 1 e 4 do dispositivo
acima transcrito, os quais deixam claro a finalidade da norma de tornar o MEP
neutro na apuração da CSLL. A avaliação do investimento pelo MEP influencia
o cálculo da CSLL em caso de alienação ou liquidação do investimento, já que
esse seria o valor contábil do investimento a ser considerado. Além disso, se
assim não _fosse, contrario sensu, a receita decorrente da amortização do
deságio seria tributada, o que não me parece razoável, mas seria inevitável
Fl. 1147
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.854 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.010761/2008-16

chegar a tal conclusão caso se entenda dedutível a despesa de amortização do
ágio.
Note-se que, se o ágio compõe o valor contábil do investimento e o MEP é
apenas um método de avaliação do investimento, logo, é lógico que a
amortização que reduz o ágio/deságio compõe "lato sensu" o resultado da
avaliação do investimento pelo MEP, o qual seja positivo ou negativo não deve
impactar a base da CSLL, como dispõe expressamente o dispositivo legal acima
(itens 1 e 4 da alínea "c "do § 1°do art. 2°da Lei 7.689/88).
Cumpre destacar a importante observação feita nesse julgado, no sentido de que, a
afirmação de que a despesa decorrente da amortização do ágio é dedutível conduz,
contrario sensu, à conclusão de que a receita decorrente da amortização do deságio é
tributada, o que não é razoável, e nem vem sendo exigido.
De outra banda, tem-se que, como já foi dito em diversos julgados recentes desta 1a
CSRF (cite-se, por exemplo os acórdãos n°s 9101-002.814, de 11 de maio de 2017;
9101-002.960, de 4 de julho de 2017; e 9101-002.962, também de 4 de julho de 2017), a
legislação tributária estabelece apenas duas situações (ou "eventos") em que o ágio
contabilizado é "aproveitado" na redução das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. A
primeira está contida no próprio Decreto-Lei n° 1.598/1977 (art. 33) e abarca o caso de
alienação ou liquidação do investimento na investida pela investidora, em que o ágio
contabilizado se soma ao valor de patrimônio líquido do investimento para compor o
valor contábil a ser considerado na apuração do ganho de capital, reduzindo-o. A
segunda é a estabelecida pela Lei n° 9.532/1997 (arts. 7° e 8°), por meio da qual é dito
que, na hipótese de incorporação, fusão ou cisão em que investidora e investida passem
a constituir uma mesma empresa, o ágio fundamentado em rentabilidade futura pode ser
pode ser amortizado (e deduzido) à razão de no máximo um sessenta avos por mês.
Em nenhuma das duas situações se enquadra o caso presente.
Vale também trazer à colação o precedente do acórdão n° 1301-001.067 (1a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção do CARF, 03/10/2012, Redator Designado Wilson
Fernandes Guimarães), no sentido da indedutibilidade da amortização do ágio na
determinação da CSLL por estar essa contribuição alcançada pelas disposições do
Decreto-Lei n° 1.598/1977 sobre a matéria:
ÁGIO. AMORTIZAÇÃO CONTÁBIL. BASE DE CÁLCULO DA CSLL.
DEDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Em que pese a referência feita, em algumas das disposições, ao lucro real, e o
disposto nos arts. 7° e 8° da Lei n° 9.532, de 1997, o preconizado pelos arts. 22,
23, 25 e 33 do Decreto-Lei n° 1.598/77 deixam claro que, para fins fiscais, os
efeitos decorrentes da aplicação do método da equivalência patrimonial nas
contas de resultado só devem ser considerados na baixa do investimento. Assim,
considerado o disposto no art. 2° da Lei n° 7.689, de 1988, não há que se falar
em dedutibilidade do ágio amortizado contabilmente da base de cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
Excerto do Voto Condutor:
Aqui, o Colegiado alinhou-se ao registrado no acórdão recorrido, que,
reproduzindo excertos do acórdão n° 25.455, de 16 de abril de 2009, da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campinas, destacou que a
indedutibilidade em questão "decorre da própria lógica contábil da metodologia
de escrituração " dos investimentos avaliados pelo método da equivalência
patrimonial.
Fl. 1148
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.854 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.010761/2008-16

Como é cediço, não obstante as disposições trazidas pelos arts. 7° e 8° da Lei n°
9.532, de 1997, a legislação tributária foi edificada no sentido de emprestar
absoluta neutralidade tributária aos ajustes e amortizações contábeis derivadas da
aplicação do método de equivalência patrimonial. Assim, os efeitos fiscais
decorrentes da aplicação do referido método, observadas, obviamente, as
disposições da já citada Lei n° 9.532/97, só são verificados na apuração do
resultado da alienação da participação societária.
Em que pese a referência feita, em algumas das disposições, ao lucro real, para o
Colegiado, o preconizado pelos arts. 22, 23, 25 e 33 do Decreto-Lei n° 1.598/77,
abaixo reproduzidos, deixam claro que, para fins fiscais, os efeitos decorrentes
da aplicação do método da equivalência patrimonial nas contas de resultado só
devem ser considerados na baixa do investimento. Assim, considerado o disposto
no art. 2° da Lei n° 7.689, de 1988, não há que se falar em dedutibilidade do
ágio.
Some-se a essas razões o fato de a IN SRF n° 390/2004, que dispõe sobre a apuração e o
pagamento da CSLL, ter sido expressa ao estabelecer em seu art. 44 que "aplicam-se à
CSLL as normas relativas à depreciação, amortização e exaustão previstas na
legislação do IRPJ, exceto as referentes a depreciação acelerada incentivada,
observado o disposto nos art. 104 a 106".
Pelo todo exposto, não se pode afirmar, como faz a Recorrente, que a edição da Lei n
12.973/2014, tornou incontroversa a anterior dedutibilidade da amortização do ágio no
âmbito da CSLL.
Em verdade, a lei em questão, ao promover extensa reforma acerca da matéria do
tratamento do ágio em investimentos avaliados pelo MEP e alterar grande número de
dispositivos do ora debatido Decreto-Lei n° 1.598/1977, nada mais fez do que explicitar
a neutralidade tributária da amortização do ágio no âmbito da CSLL.

Pelos mesmos fundamentos, que adoto como razão de decidir, entendo que não se
pode acatar a amortização do ágio na apuração da CSLL, em face da neutralidade tributária da
equivalência patrimonial.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer, em parte, do recurso especial
relativamente à divergência “dedutibilidade da despesa com amortização de ágio na
apuração na base de cálculo da CSLL”, para, no mérito, negar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

Fl. 1149
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.854 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.010761/2008-16

Fl. 1150
DF CARF MF
Original